Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-76.2020.8.11.0096
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-76.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO JOSE GEHLEN - CPF: 075.711.609-44 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial.

2-
“Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.”
(N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000474-76.2020.8.11.0096

APELANTE: MARIO JOSÉ GEHLEN

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MARIO JOSÉ GEHLEN
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000474-76.2020.8.11.0096, da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, em que se indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I, todos do Código de Processo Civil (id. 155547210).

A apelante aduz que
“apresentou todos os requisitos para o ingresso de sua postulação em juízo, bem como expôs todos os pressupostos processuais na competente ação declaratória. O apelante apresentou todos os documentos indispensáveis para propositura da ação”.

Alega que
“a exigência de que a parte apelante produza prova de que não foi beneficiada com os valores do empréstimo consignado como condição de processamento da ação, se mostra excessiva, posto que documento desnecessário ao ajuizamento da lide”.

Afirma que,
“A decisão proferida pela Meritíssima Juíza “a quo” foi totalmente equivocada, pois não foi observado pela julgadora o preceito fundamental do acesso à justiça, princípio este que está consagrado em nossa Constituição Federal”.

Requer o provimento do recurso e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 155547212).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 155547219).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Acerca do pleito de suspensão do feito, entendo que não merece prosperar, pois não existe qualquer determinação do órgão de classe ou judicial que impeça a atuação do patrono, até o momento.

Sobre a impugnação à justiça gratuita, também não prospera, pois desacompanhada de qualquer documentação que demonstre ser a parte autora pessoa não hipossuficiente.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MARIO JOSÉ GEHLEN
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000474-76.2020.8.11.0096, da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, em que se indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I, todos do Código de Processo Civil (id. 155547210).

Narra à autora em sua exordial, que é beneficiária da previdência social e que vem sendo descontado em seu benefício o valor de R$ 41,30 (quarenta e um reais e trinta reais), referente ao contrato de empréstimo nº 23692108001 com início em 04/2015 referente ao montante de R$ 752,65 (setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Desconhecendo a contratação, pediu a declaração de ilegalidade da averbação, restituição em dobro e compensação por dano moral.

Em despacho inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emende à inicial,
“emendar a inicial, devendo juntar no processo os três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.”
(id. 155547207).

Em resposta, a apelante peticionou nos autos e defende a desnecessidade de emenda, mas sobreveio a sentença de indeferimento da inicial.

Eis os requisitos do art. 319 e 320 do CPC:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Os extratos bancários são necessários ao deslinde da controvérsia e de fácil obtenção pelo consumidor, não havendo que se falar em
“prova diabólica”
, que se configura quando é de impossível produção.

Certamente, os documentos influenciarão na análise do mérito e são importantes à procedência ou à improcedência do pedido.

Logo na inicial a parte autora afirma a ocorrência de descontos em conta bancária, e todos têm acesso às suas respectivas contas, não havendo justificativa para se ignorar a determinação judicial de apresentação dos documentos, a se aferir a alegação básica do pleito inicial.

A parte tem consciência de que isto pode lhe auxiliar ou prejudicar na conquista do reconhecimento do seu direito.

Não se está por determinar que a parte autora junte provas de eventual contratação ou fatos conexos. O que se pleiteou é documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o seu direito, e o extrato de sua conta pessoal é de fácil obtenção, mesmo com a inversão do ônus da prova.

Conforme entendimento acerca do tema,
“Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.”
(N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Portanto, a desobediência no cumprimento da determinação judicial, sem a juntada do documento necessário à aferição do direito alegado na inicial, é caso de indeferimento do pleito.

Neste sentido, cito casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE EXTRATO FINANCEIRO – INÉRCIA DA PARTE - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. In casu, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, intimando a Apelante a apresentar extratos bancários da época da contratação, a fim de avaliar o recebimento ou não dos valores, objeto do contrato. Em resposta, a Recorrente limitou-se a alegar impossibilidade de emendar a inicial, por não ter condições de produzir as provas. Requereu, ainda, envio de ofício para apresentação dos extratos financeiros. Embora haja a previsão de inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não se dispensa a Recorrente consumidora de apresentar provas mínimas de seu direito. Os extratos bancários são provas perfeitamente possíveis de apresentação pela consumidora. Logo, não havendo o cumprimento da determinação da emenda a inicial, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.”
(N.U 1001868-54.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 1010680-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Deixo de majorar os honorários, pois não arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023